Tribunal: TJDFT
Processo: 0783330-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DA CONSUMIDORA. EXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. DIREITO À DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO. EQUIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, condenar a ré a restituir à autora o valor de R$6.300,00 (três mil e oitocentos reais), assim como a pagar à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) legitimidade da devolução integral da quantia paga, na hipótese de rescisão unilateral por iniciativa da contratante; (ii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de forma que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Em 21/02/2025 as partes celebraram contrato de consultoria residencial para contratação de babá (ID 80838894), pelo valor de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), ocasião em que o pagamento foi integralmente realizado (ID 80839178).
5. O objeto do contrato consiste na “[...] prestação de serviços especializados de consultoria residencial para Recrutamento e Seleção, visando identificar, selecionar e apresentar candidatos qualificados para preencher cargos no quadro de trabalhadores domésticos do(a) CONTRATANTE, em conformidade com o perfil previamente definido, para o exercício das seguintes funções: Babá para não dormir” (ID 80838894 – Pág. 1).
6. O contexto probatório demonstra que a ré envidou esforços na localização, seleção e apresentação de diversos perfis de profissionais pré-selecionadas, duas das quais realizaram testes na residência da autora em 09/04/2025 e 14/04/2025 (ID 80839160 a 80839168 e ID 80838907 – Pág. 1/19). A vigência do contrato foi prevista para 5 meses e o pedido de rescisão, seguido de contratação de profissional sem a intermediação da ré, ocorreu em 12/05/2025 (ID 80838907 – Pág. 26), antes do decurso de 3 meses da data do contrato.
7. Considerando que a resilição unilateral do contrato ocorreu por iniciativa da contratante (CC, art. 473) e que parte dos serviços descritos no contrato foram executados pela ré, revela-se equânime a retenção de 60% do valor pago, a fim de remunerar os serviços prestados e assegurar a devolução de 40% do valor pago, correspondente a R$2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1970770, 0740208-28.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.
8. Por outro lado, não demonstrada situação de violação de direitos pessoais, mero descumprimento contratual não justifica o pedido de indenização por danos morais. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023. Com efeito, a autora não comprovou que foram vulnerados seus atributos pessoais, devendo ser julgada improcedente a pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais, devendo a ré restituir à autora o valor de R$2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), mais os acréscimos legais, na forma determinada na sentença, assim como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 473; Lei no 9.099/1995, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970770, 0740208-28.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023.